Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de Usucapião Especial Urbano no 0009702-54.2006.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de VALDICEIA NIZA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de restituição de prazo para interposição de recurso em face da sentença de ID 28366099-origem, ter sido publicada em nome da antiga patrona dos Agravantes.
Aduz o agravante, em síntese, que no dia 17/09/2015 o Advogado atual patrono dos autores, qual seja o Dr. Karlos Lock, manifestou nos autos juntando o substabelecimento sem reservas de poderes, e requerendo a sua habilitação, bem como requereu que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome. Que o processo teve o seu prosseguimento normalmente, até que na data de 25/04/2019, fora exarada sentença pelo juízo “a quo”, que ora publicada em nome da antiga patrona dos autores.
Afirma que ao tomar ciência da referida sentença, que se deu somente no dia 25/11/2019, ou seja, à 07 (sete) meses após a publicação da sentença, que já havia sido transitada em julgada, fez a carga dos autos e no dia 27/11/2019 chamou o feito a ordem, esclarecendo o ocorrido e por fim requerendo a devolução de prazo para recurso, sobrevindo a decisão recorrida.
Assevera que o caso dos agravantes é diferente do citado pelo magistrado de piso para indeferir o pedido dos agravantes, haja vista que tem referência em um processo que o advogado fez carga do processo após a decisão e antes de sua publicação no diário oficial, proferida nos seguintes termos:
Alega que é nula a intimação que não consta o nome do advogado, bem como o respectivo número de inscrição da OAB, quando assim requerido, nos termos do artigo 272, §2° do Código de Processo Civil, bem ainda que a referida decisão agravada, ainda vai de encontro com o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no artigo 5°, LV, da CF/88.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para o fim de reformar a decisão agravada, determinando, por conseguinte seja restituído o prazo dos Agravantes. No mérito, pede seja confirmado o efeito ativo, dando provimento ao Agravo.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
Isso porque, os documentos dos autos demonstram que no dia 17/09/2015 o Advogado atual patrono dos autores/agravantes, Dr. Karlos Lock, manifestou nos autos juntando o substabelecimento sem reservas de poderes, e requerendo a sua habilitação e que as intimações fossem feitas exclusivamente em seu nome, conforme se verifica do petitório de ID 28366033-origem.
Após o regular processamento dos autos, em 25/04/2019 o feito foi sentenciado, tendo sido julgada improcedente a ação, ocasião em que referida sentença foi disponibilizada no DJE no 10483, de 30/04/2019 e publicada no dia 02/05/2019, em nome da antiga patrona dos autores, Dra Lara Cristina De Oliveira Lima, conforme se verifica da certidão de publicação de expediente de ID 31725143-origem.
Verifica-se ainda que em 25/11/2019, no primeiro momento em que tomou ciência da sentença, o patrono dos agravantes fez a carga dos autos e chamou o feito a ordem, esclarecendo o ocorrido e requerendo a devolução de prazo para recurso, conforme petição de ID 28366101-origem, sobrevindo a decisão, ora combatida, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Vieram os autos conclusos para análise da petição do autor, por meio do qual pugna pela republicação da sentença, tendo em vista que o feito já havia sido substabelecido e a publicação se deu em nome da antiga patrona.
De fato ao que se extrai dos autos a sentença foi publicada em nome da antiga patrona, entretanto, o advogado habilitado realizou carga dos autos em 25/11/2019, suprindo o ato de intimação, não havendo razão para postulada devolução do prazo, pois ciente do conteúdo decisória mediante carga.
Em decisão da ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo é a partir da ciência do advogado.
Nesse sentido o trecho do voto: "A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.”
O precedente se amolda ao caso dos autos, no qual a parte no petitório noticia o conteúdo de improcedência da ação.
Completo ainda com a ementa do REsp:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses.”
Não havendo nulidade sem prejuízo, indefiro o pedido do autor.
Intime-se.” (ID 43217579-origem)
Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo agravante, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição, houve indeferimento do pedido, ensejando a necessidade de devolução de prazo.
Assim, a situação caracteriza verdadeiro obstáculo criado em detrimento da parte agravante, o que atrai a incidência do art. 221 do CPC que prevê para tais casos a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e de eventuais atos expropriatórios em desfavor da agravante, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -